Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708129-34.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA D E S P A C H O VIVALDO AIRES DOS SANTOS e DOMIGAS AIRES, estranhos a relação processual discutida nos autos, apresentam petição de ID 42018521 informando que a parte requerente (COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA), apresenta versões diferentes para cada processo em que faz participação. Nada a prover, ante o exaurimento da prestação jurisdicional, visto que o processo já se encontra com acórdão publicado ( no 1638625), aguardando manifestação das partes quanto aos recursos cabíveis. Observe a parte informante os termos dos artigos 77 e 80 do CPC, os quais descrevem alguns dos comportamentos passíveis de penalidades. Portanto, sabendo-se que está suficientemente informada acerca do exaurimento da jurisdição prestada nestes autos, os insistentes requerimentos de providências incabíveis no processo poderão resultar em multa. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 13:52:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador